Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-86.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0702890-86.2025.8.07.0012 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, THIAGO HENRIQUE SOUSA SILVA APELADOS: THIAGO HENRIQUE SOUSA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Diante da dúvida suscitada pela Secretaria acerca da qualificação do réu (certidão de ID 79139226), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.